Tribunal: TJDFT
Processo: 0729753-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729753-93.2017.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Wilson Felix Ferreira Embargados: Pedro Bettim Jacobi Renata Gerusa Prado de Araújo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Wilson Felix Ferreira (fls. 1-14, Id. 13392125) contra o acórdão de fls. 1-14 (Id. 11749989), que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante e negou provimento ao recurso manejado por Pedro Bettim Jacobi. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator